Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721137-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RENATO MATHEUS ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATO MATHEUS ALVES (ID 63598186) em face do acórdão de ID 63170772. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator